Tribunal: TJDFT
Processo: 0762954-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE TARIFAS. PREVISÃO CONTRATUAL. FALTA DE ESCLARECIMENTO PRÉVIO QUANTO À INCIDÊNCIA E AOS VALORES. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. PROVIDO EM PARTE O DO RÉU.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para (a) declarar rescisão do contrato celebrado entre as parte, bem como a inexistência de débitos relativos à contratação; (b) condenar a parte ré a retirar a máquina que está na posse da parte autora; (c) a abster-se de inserir o nome da parte consumidora nos cadastros negativos, e por fim, (a) a pagar R$ 1.495,86, (mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), referente à devolução em dobro do que foi cobrado indevidamente, corrigidos a partir do desembolso, com juros a partir da citação. Recurso da parte autora para que seja julgado procedente o pedido de compensação por dano moral. Recurso da parte ré para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou que seja excluída a repetição do indébito (art. 42, parágrafo único do CDC).
II. Presentes a vulnerabilidade técnica, econômica e informacional, como ocorre no presente caso, em que a parte autora, pessoa física, contratou em nome da pessoa jurídica que representava em empreendimento de pequeno porte, aplicam-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista aprofundada.
III. Quanto a cobrança de valores, limitou-se a parte ré a afirmar que se tratava de taxa de inatividade e tarifa de retirada/desinstalação ou não utilização do bem. No entanto, não comprovou ter prestado a prévia informação à parte consumidora acerca dos valores devidos, tanto no que toca à taxa de inatividade, quanto à alegada tarifa de desinstalação, dados relevantes para que a parte autora pudesse avaliar a possibilidade de contratação. Ao contrário, consta dos autos que o instrumento contratual somente foi encaminhado à parte autora depois de realizado o distrato, após o registro de reclamação perante a ouvidoria da parte ré. Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço da parte ré, atinente ao dever de informação, tanto no que toca à existência das tarifas, quanto aos respectivos valores.
IV. Por haver falha no dever de informação, é devida a declaração de inexistência de débitos, bem como a devolução da quantia paga. A restituição, no entanto, deve ser feita na forma simples, porque a cobrança lastreada em contrato, ainda que não plenamente informado ao consumidor, não configura cobrança de má-fé. No caso, repisa-se, há previsão contratual da taxa de inatividade e da tarifa de desinstalação/retirada de equipamento, embora não esclarecidos os respectivos valores. Merece, assim, parcial acolhida o recurso da parte ré, para que seja excluída a dobra aplicada na sentença, pois a hipótese não se subsume ao disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC.
V. Quanto ao recurso da parte autora, o entendimento desta Turma Recursal é de que o inadimplemento contratual, assim como a cobrança, ainda que indevida, porém sem negativação, não ocasiona dano moral. Diga-se, ainda, que o pedido de cancelamento do contrato de locação da maquineta de cartões ocorreu em setembro e há cobranças via SMS anteriores a esse período, não versadas no presente feito, razão pela qual não há que se falar em dano moral em virtude das alegadas “ameaças de negativação”.
VI. Recursos conhecidos. Recurso da parte ré provido em parte para reduzir o valor da condenação a R$ 747,93 (setecentos e quarenta e sete reais, noventa e três centavos), correspondente à restituição simples do valor pago pela parte autora. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/995). Recurso da parte autora não provido. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.